Tribunal: TJBA
Processo: 0501754-64.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501754-64.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONANZA

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA, ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA

APELADO: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO. ÁREAS VERDES. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM APENAS PREVISÃO FORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de compelir a parte ré à implantação de áreas verdes previstas na planta do empreendimento e no memorial descritivo do loteamento.

2. Sustenta o apelante que a obrigação contratual não foi cumprida. No entanto, a análise detida dos autos revela que os documentos apresentados — planta do loteamento e memorial descritivo — demonstram apenas a previsão formal das áreas verdes, não havendo qualquer prova que demonstre a sua ausência material ou o descumprimento do projeto aprovado.

3. A inexistência de laudo técnico, inspeção judicial ou qualquer outro meio de prova robusta impede a conclusão pela violação contratual. Também não se verifica nos autos produção de prova pericial, apta a sustentar a tese autoral.

4. É certo que a parte autora não poderia ser compelida a fazer prova de fato negativo. No entanto, exige-se a demonstração de indícios mínimos de verossimilhança na alegação inicial. Ocorre que o autor, ora apelante, não trouxe qualquer indício sobre a ausência de implantação das áreas verdes, tais como requerimentos administrativos, fotografias, etc.

5. Ademais, o réu/apelado apresentou documentos que indicam a implantação de paisagismo no empreendimento, como o orçamento aprovado pela Caixa Econômica Federal (id. 80621640) e a certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Itaberaba, atestando o término das obras, sem ressalvas (id. 80621638).

6. Diante da ausência de prova efetiva do inadimplemento, impõe-se a manutenção da sentença.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0501754-64.2017.8.05.0112
, em que figuram como apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONANZA
e apelado
FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.